Tribunal: CARF
Processo: 11516.722290/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SAT/RAT. ALÍQUOTAS. EXIGIBILIDADE.
É exigível a contribuição para o SAT/RAT nos percentuais de 1%, 2% e 3%, conforme a atividade preponderante da empresa envolva risco leve, médio e grave, respectivamente, nos termos do inciso II do art. 22, da Lei no 8.212/91, e dos decretos regulamentadores da exação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. SÚMULA STJ N° 516. RE-RG 630.898.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991. É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722290/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.342 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JOTUR AUTO ONIBUS E TURISMO JOSEFENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SAT/RAT. ALÍQUOTAS. EXIGIBILIDADE.
É exigível a contribuição para o SAT/RAT nos percentuais de 1%, 2% e 3%,
conforme a atividade preponderante da empresa envolva risco leve, médio e
grave, respectivamente, nos termos do inciso II do art. 22, da Lei no 8.212/91, e
dos decretos regulamentadores da exação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e
de informação ao contribuinte. Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula CARF no
171).
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058.
SÚMULA STJ N° 516. RE-RG 630.898.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991. É constitucional a contribuição
de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas
empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722290/2012-02
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações sobre denúncia espontânea, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35,
na redação dada pela Lei 11.941/2009, até a competência 11/2008. Vencido em primeira votação
o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, que votou por converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se o presente caso, dos Autos de Infração (AI) abaixo relacionados,
lavrados contra a empresa JOTUR AUTO ÔNIBUS E TURISMO JOSEFENSE LTDA., em
26/09/2012, e referentes ao período de 01/2007 a 13/2008:
AI DEBCAD no 37.362.5871: compreende as contribuições da empresa destinadas
ao SAT (Seguro Acidente de Trabalho)/RAT (Riscos Ambientais do Trabalho)/GILRAT (Grau
de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho),
referentes ao período de 01/2007 a 13/2008. Valor total deste AI na data da lavratura: R$
1.064,170,61 (fl. 5);
AI DEBCAD n° 37.362.5880: compreende as contribuições destinadas às
Entidades ou Fundos denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação, INCRA, SEST/SENAT
e SEBRAE), referentes à competência 13/2007. Valor total deste AI na data da lavratura: R$
59.986,86 (fl. 15).
Segundo o Relatório Fiscal, fls. 31 a 34, a base de cálculo das contribuições
lançadas corresponde às remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados,
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

constantes da folha de pagamento e informadas em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP).
Quanto à alíquota SAT/RAT/GILRAT1, esclarece a fiscalização que a empresa
tem como atividade principal o transporte coletivo, cujo enquadramento correto na tabela CNAE
FISCAL corresponde ao código 49213/02 (Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana), sendo que o percentual do GILRAT
nesse código é de 3% (três por cento), e não o percentual de 1% (um por cento) recolhido pela
empresa.
Considerando o disposto na Medida Provisória no 449, de 03/12/08, convertida na
Lei no 11.941, de 27/05/09, que instituiu novas diretrizes quanto ao valor da multa aplicada nos
lançamentos de ofício de contribuições previdenciárias, restou ser mais benéfico ao contribuinte,
em relação aos fatos geradores considerados nos AIs em questão, a aplicação da multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27/12/96.
O contribuinte apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, às e-fls.
59/107 e fls 305/327 , com base nos seguintes Tópicos, em sintese:
Fls. 59/107
1.Retrospectiva Fática
2. Tempestividade da Presente Impugnação
3.Nulidade do Procedimento por Extrapolação do Prazo.
4. Nulidade da Fiscalização sobre as competências 01/2007 a 12/2007
5.Decadência dos Valores Lançados na Competências 01/2007 a 08/2007
6.Inexgibilidade de recolhimento da contribuição previdenciária prevista nos art.
195, I, “A” da CF e 22, I, da Lei no8.212/91, sobre valores pagos pelo empregador a título de
verbas indenizatórias.
7-Indevida Cobrança SAT.
a)Riscos Ambientais do Trabalho RAT
b)Fator Acidentário de Prevenção-FAP
8.Inaplicabilidade da Multa de Ofício 75%
a)Diferenças entre Aplicações da Multas nas obrigações principal e acessórias.
b)Aplicação Retroativa da Legislação mais benéfica ao contribuinte
9-Requerimentos
Fls. 305/327
1.Retrospectiva Fática
2. Tempestividade da Presente Impugnação
3.Nulidade do Procedimento por Extrapolação do Prazo.
4. Nulidade da Fiscalização sobre as competências 01/2007 a 12/2007
5.Ilegalidade da Cobrança sobre salário educação.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

6.Inconstitucionalidade da contribuição destinada ao INCRA-Vedação art. 149, §
2o, III, “a” da CF/88
a) Ausência de Referibilidade entre a contribuição ao INCRA(CIDE e a atividade
desenvolvida pela impugnante
b)Em sendo assim, é de se concluir que não se trata a contribuição ao INCRA,
mas sim de um imposto com destinação específica (projetos relativos à atividade rural e reforma
agrária), o que é vedado pela Carta Constitucional (CF/88, art. 167, IV)
7. Inexigibilidade da Contribuição ao Sebrae.
8.Inaplicabilidade da Multa de Ofício de 75%
a)Diferenças entre a Aplicação das Multas nas obrigações principal e acessória.
b)Aplicação Retroativa da Legislação mais benéfica ao contribuinte
9-Requerimentos
Foi proferido Acórdão no 0646.748 6 a Turma da DRJ/CTA (e-fls.358/377), a
impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SAT/RAT. ALÍQUOTAS. EXIGIBILIDADE.
É exigível a contribuição para o SAT/RAT nos percentuais de 1%, 2% e
3%, conforme a atividade preponderante da empresa envolva risco leve,
médio e grave, respectivamente, nos termos do inciso II do art. 22, da Lei
no 8.212/91, e dos decretos regulamentadores da exação.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PROVAS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na
legislação
PEDIDO DE PERÍCIA NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando o contribuinte
não apresenta os quesitos e nem indica o perito.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão, apresenta Recurso Voluntário em 17/06/2014 ,e-fls.
392/462, que contém em síntese:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

I-Destaque Necessário
II- Tempestividade
III Nulidade: Modificação Ilegal do Mandado de Procedimento Fiscal
O silogismo básico revela que poderá sim o Auditor Fiscal efetuar modificações
no MPF, antes do seu término, pela via eletrônica, diante de fatos novos que impliquem
alterações nos créditos constituídos, desde que seja, no primeiro ato de ofício, emitido
Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, por escrito, ao contribuinte, em que constam tais
alterações.
As prorrogações dos MPF tornam-se nulas por não preencherem os requisitos
legais e , assim, o encerramento em 26/09/2012 extrapola em muito o limite estabelecido em
18/05/2012.
A nulidade frente a “ os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa “ ( Art. 59 do Decerto n o 70.235/1972).
Efetivamente, houve dano concreto à defesa do contribuinte que, além da prorrogação indevida,
foi surpreendido com ampliação do período de fiscalização, depois do início do MPF.
Frise-se que tanto o art. 7o, §2o, do Decreto 70.235/72 e o art. 12 da Portaria SRF
no 6.087 determinam a validade dos atos por até 60 dias prazo este que foi ultrapassado.
As prorrogações do MPF nunca foram informadas ao sujeito passivo e sequer
constam do Auto de Infração. Somente após consulta ao site da Receita é que pode o contribuinte
constatar que houve duas prorrogações com a extensão de prazo para finalização da fiscalização.
No caso em análise, é evidente a violação a Portaria ao Decreto e ao princípio da
ampla defesa no processo administrativo. Ao não intimar formalmente a recorrente das
prorrogações veio a administração federal de negar respeito ao indispensável princípio da
Cientificação.
Nos documentos dos autos constata-se que não há qualquer ato administrativo
emitido pela autoridade fiscal e não consta no MPF qualquer motivação paras prorrogações.
As prorrogações são completamente discricionárias e desmotivadas, pois, além de
não apontarem os motivos determinantes que a impulsionam, não fazem referência a qualquer
documento complementar.
Requer a nulidade do Auto de Infração
IV Nulidade: Ausência de Lançamento Complementar para período de 01/2007 a
13/2007 Fiscalizado a Posteriori
O Termo de Início de Procedimento Fiscal expressamente cientificou o sujeito
passivo acerca do período de apuração 01/2008 a 12/2011. Esse mesmo período consta no MPF.
O modo como se deu o alargamento da autuação acarreta nulidade, posto que
também cerceia a ampla defesa e o contraditório.
Embora tenham sido incluídas as competências 01/2007 a 13/2007 o contribuinte
nunca foi informado expressamente dessa alteração.
A portaria SRF 6087 expressamente prevê a possibilidade de solicitar documentos
períodos distintos da apuração sem que isso alargue o objeto da fiscalização.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

V Cerceamento de defesa: Ausência de Perícia para Definição de Base de cálculo
controversa
A Recorrente entende não estar corretamente definida a base de cálculo, pois que
indevidamente nela incluídas algumas rubrica de caráter nitidamente indenizatórias.
A falta de indicação de perito e da formulação de quesitos consiste em vício
facilmente sanável, bastando que a autoridade fiscal, se entender pelo deferimento, intime o
contribuinte para prestar tais informações.
Caberia ao expert responder: a) A base de cálculo adotada pelos Auditores Fiscais
é a mesma base para apuração das contribuições previdenciárias constantes das Folhas de
pagamento da Fiscalizada?; b) Em qualquer dos casos, a base de cálculo adotada pelos auditores
fiscais inclui algumas das verbas previstas no § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91?
Se o particular alarga ou estreita indevidamente a base de cálculo é poder-dever
do Auditor Fiscal corrigi-la.
O indeferimento da prova pericial consubstancia cerceamento de defesa para o
contribuinte.
Quando a parte é impedida de produzir a prova que atestaria seu direito, sendo
lícita e comprovadamente imprescindível para finalidade desejada, não goza da mis ampla defesa
possível no processo, o que fere certeiramente o dispositivo constitucional.
Assim sendo, impõe-se a anulação do v. Acórdão recorrido, também nesse ponto,
baixando-se os autos à diligência, a fim de que seja realizada perícia contábil para apurar a
correta base de cálculo das contribuições em apreço, sob pena de testar o lançamento
suplementar calcado em ilegalidades, ensejando a posterior anulação.
VI. Hipótese de Denúncia Espontânea Configurada.
O procedimento administrativo a que se refere o § único , art. 138 do CTN,se
inicia no momento em que a fiscalização está em vias de constituir o crédito, quando então o
contribuinte não demonstra a adimplência fiscal. A simples Intimação Fiscal (fl. 30) para
exposição da documentação pertinente não constitui, pura e simplesmente, o início do
procedimento administrativo a subtrais a hipótese de Denúncia Espontânea.
Muito embora já houvesse intimação fiscal para o contribuinte apresentar sua
documentação fiscal quando apresentou as GFIPS retificadores, a Recorrente agiu de boa fé,
evitando, para dizer o mínimo, delongas processuais na constituição do crédito. Já de livre e
espontânea vontade retifica as Declarações contendo incorreções, no primeiro momento em que
foi notificada, dispensando o Lançamento de ofício, o que é deveras proveitos ao Fisco.
A recorrente pleiteia sejam afastadas as multa sancionatórias e moratórias, assim
como os jutos moratórios incidentes sobre o crédito fiscal, já que realmente prestou Denúncia
espontânea do tributo devido, colaborando com a administração.
VII Nulidade: Alteração Irregular do Auto de Infração no 51.007.872-9.
Após a entrega dos Autos de infração em 26/09/2012, cientificando-se o
contribuinte acerca dos Ais no373625871, 373625880, no 510229379, no 510229387, no
510229417, no 5100078788 e no 510078729, compareceu o Auditor Fiscal a sede da empresa,
para entregar segunda via do Termo de Encerramento AI no 510229425.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

Foi solicitada a retificação do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
com a alteração de um Auto de Infração por outro. Ocorre, contudo, que o Decreto n o7574/2011
expressamente a necessidade de lançamento complementar.
No caso não foi lavrado Auto de Infração Complementar, mas tão somente
entregue segunda via a Recorrente do Termo de encerramento, sem abertura inclusive do prazo
de 30 dias para impugnação o que configura cerceamento de defesa. De tal sorte, a anulação de
infração no51.002.942-5.
VIII. Nulidade do Auto de Infração: Erro na Determinação da Base de Cálculo (
Inclusão de rubricas não sujeitas à incidência da contribuição do FPAS em sua base de cálculo).
A base de cálculo que vem sendo utilizada para cálculo do montante supostamente
devido pela recorrente no que tange a contribuição previdenciária encontra-se incorreta, o que
resulta em ilegal cobrança a maior da aludida contribuição, pois que em desacordo com a CF e a
legislação tributária infraconstitucional.
A discussão fundamental do presente caso diz respeito à natureza de algumas
verbas pagas ao trabalhador, se remuneratórias ou indenizatórias, para fins de incidência de
contribuição previdenciária a que se refere o art. 195, I, “a”, da CF.
A verba paga ao empregado que tiver natureza indenizatório e não for habitual,
não deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, muito embora tenham sido
utilizadas para compor a base de cálculo sobre o tributo lançado.
X. Nulidade: Multa Mais Benéfica.
O erro, portanto, está justamente em considerar a multa do art. 32 da Lei no
8.212/91, que pune a apresentação de GFIP com informações incorretas, para apurar a Multa
mais benéfica para penalizar o não recolhimento de contribuições de forma integral. Há que se
esclarecer que o cotejo está entre o art. 35 e o art. 35 A da Lei no 8.212/91.
A multa quanto ao inadimplemento fiscal mais benéfica é a de 24 % prevista no
art. 35 da Lei 8.212/1991, vigente à época. Não há de se confundir com a multa em razão de
obrigações acessórias prevista no art. 35 ( atualmente revogado) e art. 35 –A da Lei 8.212/91.
O acórdão manteve a multa na forma aplicada. Posto que a autoridade elaborou
um clandestino somatório de multa de mora ( incidente sobre o tributo devido) com multa de
obrigação acessória ( incidente por declaração inexata), para concluir que a multa de ofício de
75%, trazida pela nova lei 11.941/2009 é mais benéfica ao contribuinte.
A multa de mora, a multa de ofício e a multa de obrigação acessória não se
confundem, em qualquer hipótese, muito menos se somam, para o fim de se aplicar uma ou
outra.
XI. Nulidade: Ausência do Quantum Debeatur( Impossiblidade de cobrança da
contribuição ao SAT/RAT pela sitemática instituída pelo Decerto . no6.957/09)
O Decreto no 6.957/09 ato administrativo emanado pela administração pública,
que não tem força de lei e pode naturalmente, ser afastado em processo administrativo se com a
lei não mostrar conformidade.
É absolutamente ilegal e inconstitucional a exigência da contribuição
previdenciária destinada ao financiamento dos riscos ambientais do trabalho (RAT) com
alterações introduzida pelo Decreto no6.957/09, no que ser refere ao seu anex V. Em razão de
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

tais alterações, de forma ilegal e inconstitucional, houve majoração da alíquota do referido
tributo.
O legislador ordinário com o fim de angariar recursos para financiar a
aposentadoria especial (art. 57 e 58 da Lei no 8.213/91) e os benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, criou
a contribuição denominada RAT.
Contudo deixou para o poder executivo a atribuição de definir o conceito de
atividade preponderante e o que seriam graus de risco leve, médio e grave, elementos essenciais
para identificação da alíquota aplicável a cada contribuinte.
De acordo com o princípio da legalidade estrita (art. 150, inciso I, da CF/88), a lei
ao criar determinado tributo, deve prever todos elementos essências da regra matriz de incidência
respectiva, não lhe sendo permitido delegar ao poder executivo disciplinar quaisquer dos
elementos essenciais do fato imponível.
Ofensa ao princípio da legalidade e da segurança jurídica
XII- Aplicação de Multa com Caráter Confiscatório.
A cobrança de multa de 75%, aplicada ao período relativos ao mês de janeiro,
setembro, dezembro e décimo terceiro salário é de fato confisco. A vedação está no art. 150,
inciso IV da CF.
A norma em questão contém na realidade três princípios interligados: o da
penalização dos impostos, o da graduação e o da capacidade contributiva.
Violou o princípio da estrita legalidade tributária e a reserva legal, por denotar
critério que, a pretexto técnico, concentra nas mãos da administração a eleição do próprio
aspecto quantitativo do fato imponível.
Resta inequivocamente comprovado o caráter confiscatório da multa aplicada às
competências de setembro de 2007 à 13/2007 ( haja vista a decadência dos créditos referente às
demais competências) por ferir gravemente os princípios do estado, razão pela qual merece ser
integralmente afastada.
XIII Requerimentos
Diante do exposto, requer-se o recebimento do presente Recurso Voluntário para
que sejam acolhidas as preliminares de nulidade de julgamento arguidas. Caso sejam superadas,
no que realmente não se acredita, no mérito requer a reforma de v. acórdão, no termos da
fundamentação.
Ao final requer que as intimação sejam endereçada ao advogado Diogo Nicolau
Pítsica, OAB / SC 13.950, com endereço na Av. Rio Branco, no 441, centro, Florianópolis/SC,
sob pena de nulidade.
O recorrente apresenta petição (fls. 467/469) em virtude de nova intimação que
recebeu de ciência do acórdão de impugnação. Ele ratifica integralmente as razões recursais
apresentadas no Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE

A alegação de denúncia espontânea não foi suscitada na impugnação, logo está
preclusa.
Desta forma, entendo que é considerada não impugnada a parte do lançamento
que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte na impugnação, ocorrendo a
preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, porém não reconheço das
alegações sobre denúncia espontânea, devendo ser reconhecido o recurso em relação as demais
alegações.
PRELIMINAR DE NULIDADE(Do MPF)
O Recorrente alega a nulidade do procedimento fiscal pois, nos termos do MPF no
09.2.01.002012000557, a fiscalização deveria ter sido concluída até 18/05/12, mas somente foi
encerrada em 26/09/12. Alega, ainda, que o art. 12 da Portaria SRF no 6.087 determina a
validade dos atos por até sessenta dias e que as prorrogações não foram válidas, pois não foram
devidamente cientificadas ao contribuinte e nem foram devidamente motivadas.
O Recorrente alega também que o Termo de Início do Procedimento Fiscal havia
informado como período a ser fiscalizado apenas o período de 01/2008 a 12/2011, e que a
fiscalização do período compreendido entre 01/2007 a 12/2007 teria sido incluída pela
fiscalização sem o contribuinte ter sido “informado expressamente acerca dessa alteração”, bem
como que não teria sido expedido MPF complementar para regularizar o alargamento do período
apurado, o que tornaria a fiscalização nula nesse período.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, o que implica dizer que eventuais irregularidades
no texto, prorrogações ou seu vencimento não constituem, por si só, causa de nulidade do
lançamento e nem provoca a reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo.
Estando o contribuinte regulamente intimado do procedimento fiscal e com a
espontaneidade suspensa, não há que se falar em vício de forma se foram seguidas as disposições
legais pertinentes ao lançamento e à lavratura do auto de infração, contidas no art. 142 da Lei
5.172/66 – Código Tributário Nacional – e no art. 10 do Decreto 70.235/72.
Assim, tendo o auditor fiscal competência outorgada por lei para fiscalizar e
constituir o crédito tributário pelo lançamento, eventuais omissões ou incorreções no Mandado
de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
Cabe nesse momento citar a súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade
do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Logo, irrelevantes os argumentos sobre vícios do MPF.
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que assim dispõe:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

São nulos os atos praticados por pessoa incompetente ou com preterição do direito
de defesa, porém, nenhuma dessas duas situações ocorreram no presente caso. A Notificação de
Lançamento foi lavrada por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja competência está
prevista no art. 6o da Lei no 10.593, de 2002, e não vislumbramos qualquer violação ao
contraditório e à ampla defesa, pois o contribuinte foi devidamente cientificado do lançamento e
da sua motivação, sendo-lhe concedido prazo de 30 dias para oferecer manifestação.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e o auditor fiscal agiu de forma regular nos moldes
insculpidos na legislação tributária.
A fase litigiosa do procedimento se instaura com a impugnação (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 14; e Súmula CARF n° 162), onde foi assegurado o exercício do direito de
defesa e do contraditório, inexistindo ofensa ao art. 5°, LV, da Constituição.
Cabe registrar que o auto de infração no510229425 não está incluído neste
processo, logo qualquer análise desse auto deve ser feita onde ele está sendo discutido.
Da Decadência
O acórdão de piso reconheceu a decadência da exigência fiscal relativa aos fatos
geradores ocorridos no período de 01/2007 a 08/2007.
DA INCONSTITUCIONALIDADE
Quanto as alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade em relação a
legislação que fundamentou o lançamento não há que se falar, pois a validade ou não da Lei, em
face da suposta ofensa a princípio de ordem constitucional, escapa ao exame da administração,
pois se a lei é demasiadamente severa, gerando injustiça, cabe ao Poder Legislativo fazer a sua
revisão, ou ao Poder Judiciário declarar a ilegitimidade de um texto legal em face da
Constituição, quando o preceito nele inserido se mostre evidentemente em desconformidade com
a Lei Maior. Nesse sentido, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma lei não se discute na
esfera administrativa. À fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei, tão
somente, zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a
autoridade fiscal está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
E a Súmula CARF no 2 determina:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Das Verbas sobre as quais o contribuinte alega não incidir as contribuições.
Em uma extensa argumentação e com citação de muitas decisões do Judiciário,
alega o Recorrente a “inexigibilidade de recolhimento da contribuição previdenciária prevista
nos arts. 195, I, ‘A’ da CF e 22, I, da Lei no 8.212/91, sobre valores pagos a título de verbas
indenizatórias.
A recorrente faz sua defesa, mas não demonstra em que momento incidiu
contribuição previdenciária sobre verbas excepcionadas do campo de incidência tributária pela
legislação.
A insatisfação apresentada pelo recorrente foi genérica, não tendo apontado
incorreção alguma no cálculo fiscal que pudesse dar substância a contestação feita.
A propósito, a alegação genérica do contribuinte sem mencionar quais valores,
verbas incluídos indevidamente e período ,por exemplo, impossibilita que o julgador verifique
eventuais erros na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização, na apuração da obrigação
tributária.
O sujeito passivo sequer demonstrou, com clareza e exatidão, o montante que
considera ter sido tributado, indevidamente, de modo que simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
Quanto ao exemplo dado pelo contribuinte se refere ao período de 05/2007, que já
foi reconhecida a decadência, logo não é necessária a análise.

Do SAT/RAT

O Recorrente faz uma longa discussão teórica sobre o RAT/SAT, abordando sua
origem, fundamentação legal e jurídica. Nesta esteira, inclusive, alega a inconstitucionalidade do
Decreto no 2.173, de 1997, o qual foi revogado pelo Decreto no 3.048, de 1999, bem como a
inconstitucionalidade de disposições da Lei no 9.528, de 1997, que alterou a Lei no 8.212, de
1991.
Alega ainda que caso seja “suplantada a inconstitucionalidade pela ilegal cobrança
a maior do RAT, ainda assim, jamais poderá ser cobrado o percentual com base exclusivamente
na atividade "preponderante” da empresa”, pois, em seu entendimento, deve-se
“obrigatoriamente proceder a devida distinção entre as atividades desenvolvidas em cada
estabelecimento da empresa.”
Quanto ao FAP, numa também longa argumentação, alega o Recorrente que suas
alíquotas são definidas em decretos e portarias, o que representaria ofensa ao princípio da
legalidade estrita.
Realmente a alíquota é por estabelecimento, mas não ficou demonstrado que nesse
estabelecimento considerado na autuação a alíquota é diferente da que foi aplicada pela
fiscalização.
A atividade principal do estabelecimento objeto de autuação é de transporte
coletivo, que tem como correto enquadramento para o CANAE Fiscal o código “ 29213/02-
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região
metropolitana”, que tem o percentual GILRAT em 3%.
Caberia ao recorrente demonstrar que a alíquota a ser considerada é outra, mas
isso não foi feito.
A Lei n.o 8.212, de 1991, em seu art. 22, inciso II e alíneas, instituiu o tributo em
questão, definiu seu fato gerador (remunerações a segurados empregados e trabalhadores
avulsos) e o sujeito passivo (empresa), bem como fixou a alíquota (1%, 2% ou 3%, dependendo
do grau de risco de acidente do trabalho, tendo-se em conta a atividade preponderante de cada
estabelecimento) e a base de cálculo (total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos), limitando-se o Regulamento, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048, de 1999, a regulamentar a previsão legal, tornando-a mais clara e
orientando a sua aplicação, não ultrapassando, todavia, os limites definidos pela lei.
Sobre o tema, no julgamento do Recurso Extraordinário no 343.446, em
20/03/2003, o Plenário do Supremo Tribunal decidiu que o fato de a lei deixar para o
regulamento disciplinar os conceitos de atividade preponderante e grau de risco leve, médio e
grave, não implica ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5o, II) e da legalidade tributária
(CF, art. 150, I).
Quanto ao FAP, segundo consignado pela Autoridade Fiscal no processo
11516.722291/201249 (fl. 38), tal fator “está em vigor desde a competência janeiro de 2010”.
Logo, como o lançamento em questão abarca apenas contribuições referentes ao período de
01/2007 a 12/2008, tem-se por impertinente a discussão do FAP no presente processo.
Da contribuição destinada ao Incra.
A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146,
de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi determinada pelo
inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a legitimidade da cobrança da parcela de
0,2% destinada ao INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem
pela Lei no 8.212, de 1991. A decisão consta do REsp no 977.058/RS, da relatoria do Ministro
Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos recursos repetitivos.
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas está também cristalizada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra
(Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos,
não foi extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não
podendo ser compensada com a contribuição ao INSS.

A cobrança da contribuição destinada ao INCRA está devidamente amparada na
legislação de regência, cabendo, à autoridade fiscal promover a cobrança sob pena
responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único da Lei no 5.172, de 1966 – Código
Tributário Nacional CTN).

Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

Da Multa mais benéfica.
O recorrente diz que o acórdão sustenta que a multa mais benéfica, no período
entre 01/2007 a 11/2008, seria a de ofício prevista no art. 35 A da lei 8.212/91, que faz expressa
remissão ao art. 44 da Lei 9.430/96 (multa de ofício de 75%). Faz, contudo, indevidamente o
cotejo com o revogado Art. 32, § 5o da lei 8.212/91.
Diz que a multa de mora, a multa de ofício e a multa por obrigação acessória não
se confundem, em qualquer hipótese, muito menos se somam, para o fim de se aplicar uma ou
outra. Acrescenta, ainda, que o art. 106, II do CTN não pode ser aplicado ao caso, em que se
trata de multas distintas, incidentes sobre objetos completamente distintos.
Há que destacar que o procedimento adotado consta do relatório de comparação
de multas com planilha comparativa de cálculo para aplicação da penalidade mais benéfica à
Contribuinte, por competência, sendo que no item 2, encontra-se a explicação das diversas
situações encontradas (fls. 38 a 40). A referida planilha traz os valores correspondentes à multa
anterior (multa de mora 24% + AI CFL 68), à multa atual (multa de ofício 75% aplicação da MP
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009) e à multa menos severa.
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
Isso devido à prevalência da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação
aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009.
Ante o exposto, no presente caso, faz-se necessário determinar a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
No que diz respeito a multa de 75%, aplicada na competência 12/2008, o artigo
35-A da Lei n.o 8.212/91, que atrai a incidência do disposto no artigo 44 da Lei n.o 9.430, de 27
de dezembro de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, já estava em
vigor nesta competência, logo, a multa no percentual de 75%, aplicada em 12/2008, obedeceu ao
disposto na legislação de regência
Quanto à alegação de ao caráter confiscatório da multa, se trata de alegação de
inconstitucionalidade, que não pode ser apreciada por esse conselho, conforme já explicado.
Da Perícia.

O Recorrente diz que não está correta a base de cálculo, pois que indevidamente
nela incluídas algumas rubricas de caráter nitidamente indenizatório e que o indeferimento da
prova pericial consubstancia cerceamento de defesa. Acrescenta que a falta de indicação de
perito e da formulação de quesitos consiste em vício facilmente sanável.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

O contribuinte alega que caberia ao expert responder: a) A base de cálculo
adotada pelos Auditores Fiscais é a mesma base para apuração das contribuições previdenciárias
constantes das Folhas de pagamento da Fiscalizada?; b) Em qualquer dos casos, a base de
cálculo adotada pelos auditores fiscais inclui algumas das verbas previstas no § 9o do art. 28 da
Lei 8.212/91?
A DRJ indeferiu o pedido realizado. Os quesitos e indicação do perito devem ser
mencionado na impugnação(Art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72), logo houve a preclusão.
O artigo 18 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a realização de diligências ou
perícias é uma prerrogativa da autoridade julgadora, e não da impugnante, o que afasta a
alegação de o indeferimento de perícia consubstanciaria o cerceamento de defesa.
Entendo que agiu acertadamente a decisão recorrida, ao rejeitar o pedido de
produção de prova pericial ou conversão do julgamento em diligência, eis que não há matéria de
complexidade que demande a sua realização. A propósito, a perícia tem por finalidade elucidar
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, mormente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da
autoridade julgadora, não sendo essa a hipótese dos autos.
Ademais, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou a conversão do julgamento em
diligência, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
Por fim, destaco que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal.
Ante o exposto, rejeito o pedido de produção de prova pericial.
DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não reconhecendo
as alegações sobre denúncia espontânea, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial
para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009,
até a competência 11/2008.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722290/2012-02

(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 490
DF CARF MF
Original